Tribunal: STF
Processo: HC 116312
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



     Habeas corpus. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar (CPM, art. 290). Ínfima porção de entorpecente apreendida. Materialidade. Reconhecimento. Violação do princípio da proporcionalidade. Não ocorrência. Nulidade decorrente da realização do interrogatório do acusado nos moldes do art. 302 do CPPM. Matéria não submetida à apreciação do Superior Tribunal Militar. Inadmissibilidade. Supressão de Instância. Conhecimento parcial do Writ. Ordem, nessa extensão, denegada.



    1. A tese da impetrante de que “a perícia realizada na substância vegetal apreendida não constatou a presença de nenhuma das substâncias de uso proscrito no Brasil” perde relevo quando se leva em conta o quanto noticiado no acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar em sede de embargos: “de acordo com o Laudo nº 23895-41/2010 do Instituto-Geral de Perícias, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o material enviado para análise foi submetido ao exame botânico macroscópico e ao teste químico com o sal ‘Fast Blue B’, e o resultado foi positivo para canabinóides. Segundo a conclusão do referido laudo, a ‘cannabis sativa’ contém canabinóides que causam dependência’ (fl. 70)” .



    2. A jurisprudência da Corte é igualmente firme no sentido de que “a posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O art. 290, ‘caput’, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006” (HC 104.564-AgR/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 27/5/11).



    3. A pretensão de reconhecimento de nulidade do processo-crime militar, tendo em vista a realização do interrogatório do paciente no início da instrução penal (CPPM, art. 302), não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal Militar, o que inviabiliza o seu conhecimento, per saltum, pela Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Habeas corpus do qual se conhece parcialmente e ao qual, nessa medida, se denega a ordem.